Tribunal: TJDFT
Processo: 0718246-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora e restrição de circulação de veículos. Bens não localizado.

1. A imposição de restrição de circulação e transferência é medida coercitiva (CPC 139, IV) adequada e revestida de razoabilidade, pois viabiliza a efetividade da execução, tendo em vista que pode contribuir para a localização dos veículos e para evitar que sejam adquiridos por terceiro, sobretudo de boa-fé.

2. Ausente informação sobre o paradeiro dos veículos, inviável o pedido de penhora.